Tribunal: TCU
Processo: 023.016/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1950/2022-TCU-Plenário Considerando que os fatos apurados neste processo foram tratados no âmbito do relatório consolidador da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), ocasião em que este Tribunal deliberou por dar um tratamento orientador de forma a uniformizar procedimentos quanto à concessão e pagamento de verbas indenizatórias no âmbito dos conselhos profissionais, Considerando a modicidade dos valores das verbas indenizatórias questionados nestes autos não justifica a adoção de medidas adicionais ao que já foi definido nos acórdãos 1.925/2019 e 1237/2022 (ambos TCU-Plenário), podendo ser aplicado o mesmo critério lá adotado em relação aos pagamentos irregulares: verificações pertinentes por meio dos processos de monitoramento para cada um dos conselhos federais, com abrangência aos respectivos sistemas, englobando os regionais Considerando que em relação às verbas de representação, o Acórdão 1237/2022-TCU-Plenário modificou o entendimento vigente à época da auditoria objeto da referida deliberação, flexibilizando e ampliando as hipóteses de concessão, sendo necessário avaliar, no futuro, a forma como a matéria foi regulamentada no âmbito de cada conselho. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da SecexAdmin (peça 67), ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.016/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Aldair Novato Silva (XXX.405.611-XX); Erso Guimarães (XXX.739.971-XX); Francisco Antônio Silva de Almeida (XXX.601.681-XX); Jean Jacques Rodrigues (XXX.800.691-XX); Renerson Gomes dos Santos (XXX.169.871-XX). 1.2. Entidades: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO); Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego); Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRP-GO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: Divino Terenco Xavier (OAB-GO 5.563), Verônica Rodrigues Alves (OAB-GO 29.316) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO). 1.7. Determinações: 1.7.1. Registrar que as verificações pertinentes aos fatos apurados nestes autos serão consumadas nos processos de monitoramento autuados em relação a cada um dos conselhos federais, com abrangência aos respectivos sistemas, englobando os regionais (TC Processo 019.814/2020-8 : sistema medicina; TC Processo 019.824/2020-3 : sistema engenharia; TC Processo 019.847/2020-3 : sistema odontologia).